Tribunal: TJMT
Processo: 0009701-46.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009701-46.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANDA STEFANY ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 027.778.852-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0009701-46.2018.8.11.0042

APELANTE: AMANDA STEFANY ALMEIDA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06
- INVIABILIDADE - AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO - ENUNCIADO 52 DO TJMT - QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO -
FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DIVERSO DO FECHADO
– INSUBSISTÊNCIA - ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA - MAIOR RIGOR - ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL N. 47/ TJMT – ROGO POR SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS - 4) RECURSO DESPROVIDO.

A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela quantidade do entorpecente apreendido e existência de registro criminal em desfavor da acusada, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Enunciado Criminal no 52- TJMT).

Não se operando modificação da pena, motivo invocado pela defesa para a modificação do regime prisional e a substituição da pena, não devem tais pedidos serem acolhidos.

Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0009701-46.2018.8.11.0042

APELANTE: AMANDA STEFANY ALMEIDA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Amanda Stefany Almeida de Araújo,
visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0009701- 46.2018.8.11.0042 Código: 517435
, pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou pela prática dos delitos previstos nos
artigos 33,
caput
, da Lei no 11.343/06,
à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário (ID. 108687979).

Inconformada, nas razões recursais
(ID. 108687983), a recorrente pretende a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alegando não ter contra si nenhuma sentença penal condenatória transitada em julgado, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, permitiria a aplicação da benesse.

Pugna, ainda, pela aplicação de regime prisional mais brando, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito.

Em contrarrazões (ID. 108687994), o douto representante do Ministério Público instou pelo desprovimento do recurso.

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, encaminha-se pelo
desprovimento do recurso
(ID. 115271965)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0009701-46.2018.8.11.0042

APELANTE: AMANDA STEFANY ALMEIDA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A materialidade delitiva e a autoria não são questionadas pela defesa, cingindo-se a irresignação a aspectos dizentes com a pena aplicada, especialmente quanto à possibilidade de incidência da causa de redução de pena inscrita no artigo 34, §4o da Lei de Drogas.

Não obstante, traçando breve esboço fático, convém anotar que, após denúncias anônimas, a recorrente foi presa em flagrante mercadejando drogas em via pública e, levada até sua residência, foram apreendidas mais substâncias entorpecentes, perfazendo a monta de 1,254 kg (um quilograma e duzentos e cinquenta e quatro gramas) de maconha, além de duas balanças de precisão.

Ao longo da instrução probatória, a apelante confessou a prática delitiva, informação roborada por depoimentos de policiais que oficiaram no feito.

1)
Da pretensa aplicação do tráfico privilegiado

Sem delongas, é cediço que, para a incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seu meio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo.

Na hipótese dos autos, analisando a sentença, nota-se que o d. sentenciante não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, justificando que os elementos contidos nos autos evidenciam que a apelante se dedica à atividades criminosas,
porque responde outra ação penal pela prática de crime de furto
.
In verbis:

“Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a condenada não faz jus a essa benesse, já que, embora seja primária, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas (fls. 166/167).”

Correto está o posicionamento do juízo de origem, uma vez que o apelante possui registro criminal em seu desfavor, a revelar sua dedicação à atividade criminosa, impedindo a aplicação do benefício pretendido, por não preencher todos os requisitos constantes do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Com efeito, salta aos olhos que, ao ser presa em flagrante, a recorrente já se encontrava em monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira, fator a revelar tenacidade nas práticas delitivas.

Logo, a decisão não merece qualquer reparo, porquanto, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, registro de ações penais em andamento veda o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
verbis
: “
é possível considerar inquéritos policiais e
ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)
.” (
Enunciado no 52
– Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

De semelhante modo, já decidiu o STJ, recentemente, que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. DUAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PRECEDENTES. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO E A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- O fato de o paciente possuir duas ações penais em curso - Processo n. 0001456-02.2015.8.24.0006, por homicídio qualificado, e Processo n. 0000753-42.2013.8.24.0006, por tráfico de drogas -, embora não possam ser utilizadas a título de maus antecedentes, denotam sua dedicação à atividade criminosa, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, que ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP (DJe 1o/2/2017), de relatoria do Ministro FELIX FISCHER, firmou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, exatamente como ocorrido na espécie. Precedentes
.

- Inalterado o montante das sanções, ficou mantido o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 44, I, ambos do Código Penal. .

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no HC 665.192/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)”

Com efeito, vislumbrando que a apelante se dedica às atividades criminosas, incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido, os julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –(...) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS – EVIDÊNCIAS QUE O
APELANTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – MAUS ANTECEDENTES
– MANTIDO O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (...) Apesar de não estar caracterizada a reincidência, o registro de maus antecedentes impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação a atividades ilícitas. Desse modo, afasta-se a aplicação da causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. (...)”
(N.U 0007906-15.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 10/10/2020) .

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA (...) 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA –
AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
(...) RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 2. Se a ré responde a ações penais em andamento, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que, impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06. Precedentes do STJ (...)”
. (N.U 0016411-70.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Em conclusão,
improcede
o pedido para diminuição da pena com base no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

2)

Do pleito de modificação do regime prisional e da substituição da pena.

O regime inicial semiaberto foi selecionado em conformidade com o artigo 33 do Código Penal, à vista da quantidade de pena e ainda já considerado o tempo de prisão cautelar, insuficiente para determinar a modificação do regime.

Não se dando qualquer modificação na reprimenda, porquanto não acolhida a tese referente ao privilégio, não se viabiliza a modificação do regime prisional.

Pelo mesmo motivo, não preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não resta espaço para o acolhimento da pretensão defensiva.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Amanda Stefany Almeida de Araújo,
mantendo a bem lançada sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022